Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-31.2022.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001071-31.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN - CPF: 061.019.051-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIELA RODRIGUES - CPF: 077.677.631-29 (APELANTE), CARLOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 892.774.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GABRIELA RODRIGUES - CPF: 077.677.631-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001071-31.2022.8.11.0078

APELANTE: DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RAZÕES GENÉRICAS – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO – APREENSÃO DE 100 (CEM) PORÇÕES DE COCAÍNA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESCORREITA E PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ressalvado a posição do Relator, o entendimento desta 1a Câmara Criminal é no sentido da flexibilização da regra da dialeticidade recursal para se conhecer da apelação mesmo quando a parte não delimite os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer reexame pelo Tribunal de Justiça.

Não há falar em absolvição da prática do crime de tráfico de drogas quando na posse/residência do agente e da coacusada são apreendidas 100 (cem) porções de cocaína e a mercancia é demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001071-31.2022.8.11.0078

APELANTE: DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Deyvid Willyan de Araújo Von Muhlen
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas].

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual sustenta que “
ainda que a defesa técnica não tenha interposto recurso, o duplo grau de jurisdição continua sendo um direito fundamental do acusado, a ponto do Código de Processo Penal autorizá-lo interpor recurso em nome próprio (art. 577)
”.

Ao final, postula a absolvição do apelante; subsidiariamente, almeja a revisão dosimétrica da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001071-31.2022.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Deyvid Willyan de Araújo Von Muhlen
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 04/04/2022, por volta das 17h30min, na rua do Cascudo, bairro Popular, nesta cidade e Comarca, os denunciados GABRIELA RODRIGUES e
DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN
, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios,
guardavam 100 (cem) porções
de substância análoga à
cocaína
, pesando aproximadamente
38 gramas
e
1 (uma) porção
de substância análoga à
maconha
, pesando aproximadamente
0,8 gramas
, para fins de traficância, além da
quantia de R$ 1.365,00
(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais), sem que para tanto tivessem autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 83772103), Boletim de Ocorrência no 2022.90134 (id. 83772104), Termo de Compromisso (id. 83772105), Auto de Apreensão (id. 83772110), Laudo de Constatação no 600.2.04.2022.003373-01 (id. 82075934), Relatório de Investigação Policial (id. 82025937), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que a
Polícia Militar
recebeu várias
denúncias
de que o casal
Deyvid
e sua esposa
Gabriela

realizavam a venda de entorpecentes próximo à região do B-13
.

Com essas informações, policiais realizavam rondas na região do B13,
quando avistaram o casal DEIYVID e GABRIELA em frente à residência deles, ocasião em que os abordaram
. Ao realizarem a busca pessoal em
DEIYVID
, encontraram com ele
5 (cinco) porções
de substância análoga à
cocaína
.

Ademais, ao ser indagado sobre o entorpecente, o denunciado
DEIYVID informou aos policiais que estava realizando a venda dos entorpecentes
. Após o denunciado DEIYVID autorizar a busca em sua
residência
, os policiais encontraram outras
95 (noventa e cinco) porções
de substância análoga à
cocaína
, embaladas em pequenas porções, dentro de um pote, prontas para venda, além da
quantia de R$ 1.365
(mil, trezentos e sessenta e cinco reais). Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais dos acusados e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória.

Diante do exposto, encontram-se
os denunciados DEYVID WILLIAN DE ARAUJO VON MUHLEN e GABRIELA RODRIGUES
incursos nas sanções do
artigo 33, da Lei no 11.343/06
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o acusado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em sentença oral assim exarada, que reduzo a termo,
verbis
:

“
Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público contra Gabriela Rodrigues e
Deyvid Willyan de Araújo Von Muhlen
foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (...).

Em sede policial, Gabriela ficou em silêncio e
Deyvid
negou ser proprietário, mas assumiu estar na posse das drogas (...).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Rejeito a preliminar de irregularidade na entrada do domicílio, houve autorização e o crime é permanente. Além disso, os corréus estavam em estado de flagrância.

Inexistentes outras preliminares e vícios sanáveis.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação que subsidiam a persecução penal.

Passo a análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada (...).

Em que pese necessidade do exame químico toxicológico definitivo para comprovar a droga ilegal, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que se as provas colacionadas forem robustas, excepcionalmente, a ausência do laudo final não acarretará absolvição por falta de materialidade. Nesse sentido (...).

Embora não tenha havido a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo, há meios robustos de prova que evidenciam a materialidade do delito de tráfico de drogas. Isso porque, em que pese o laudo de constatação haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informações necessárias à comprovação com segurança de que a substância apreendida com o acusado era entorpecente.

Foi exatamente o que aconteceu no caso em tela com a juntada do laudo (...) confeccionado pela Politec.

A autoria está comprovada.

A testemunha, o PM Carlos Antônio da Silva, narrou que recebeu várias denúncias informando que os réus praticavam tráfico ilícito de entorpecentes
. Assim, sua guarnição realizou ronda e identificou os acusados em frente a uma residência.
Em busca pessoal foi encontrado com o réu Deyvid algumas porções de cocaína. Com autorização de entrada, realizaram busca domiciliar e lá encontraram muitas porções de cocaína e uma de maconha
.

A testemunha, também militar Francisco Magno Pereira da Silva, narrou versão bastante similar a do seu companheiro de farda, ele apenas não se lembrou exatamente quem autorizou a entrada, mas disse que ela ocorreu
e ele não se recorda porque a sua patrulha chegou apenas para dar apoio, não sendo a primeira a chegar no local.

Oportuno ressaltar que o depoimento dos policiais militares merece especial valor probante, uma vez que são agentes da lei, sem relação de amizade ou inimizade com os acusados, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha. Nesse sentido (...).

O réu
, em sede de interrogatório,
negou todos os fatos e disse que não tinha droga no seu bolso, afirmou que não autorizou a entrada
.

Por sua vez,
a ré alegou que a droga era para o seu uso, assumiu a posse, mas não a traficância
, afirmou que o réu não residia no imóvel, embora tenha autorizado a entrada.

Então,
há conflito entre as versões apresentadas e restou evidente, portanto, que os réus residiam juntos
, uma vez que
a declaração de endereço no interrogatório de Deyvid agora judicial é diferente da declarada na fase de inquérito policial
. Assim, não prospera a tese defensiva de ausência de provas.

Os policiais militares foram categóricos ao descrever o modus operandi, além disso, os acusados tinham em sua posse e, em depósito, quantidade de drogas separada e embrulhada para traficância, com significativa quantia em dinheiro em pequenas notas
.

Saliento também que a droga foi apreendida no domicílio dos réus afastando qualquer dúvida quanto a sua origem ou propriedade.

Ainda que acolhida a tese de que não seria de sua propriedade é evidente que estava em sua posse e eles a comercializavam, fato que assim configura traficância.

Ressalto que não há como se cogitar que a droga era para uso, uma vez que tinha grande quantidade de porções embaladas para o comércio e diversas notas de pequeno valor, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja alta.

Além disso, ser usuário não implica necessariamente a exclusão da traficância.

Soma-se a isso o fato de
Deyvid
ser reincidente e ter deixado a cadeia há apenas dez dias do novo flagrante.

Quanto à causa de diminuição de pena, rejeito-a em relação ao
Deyvid
, o réu é reincidente, razão pela qual não preenche os requisitos autorizadores.

Eu já me manifestei aqui em sentido contrário, mas eu altero o meu posicionamento, tendo em vista que a própria Lei de Drogas não exige a reincidência específica.

Já em relação à ré Gabriela, eu reconheço o redutor porque preenche os requisitos autorizadores.

Assim, reduzo de metade a pena, pois a variedade de drogas, maconha e cocaína, exige uma maior reprovabilidade e, portanto, não aplico a fração no máximo.

Superado o reconhecimento da materialidade e da autoria, passo a fase de dosimetria das penas pelo sistema trifásico, conforme preceituam os artigos 42 da Lei de Drogas e 68 do Código Penal (...).

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual mantenho a pena-base no mínimo, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase não verifico atenuantes. Com relação a agravantes, o Réu Deyvid é reincidente, conforme executivo de pena no 2000019-58.2021.8.11.0032. Portanto, aumento a pena em 1/6, de modo a atingir 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Com relação à Ré Gabriela, mantenho a pena no mínimo.

Na terceira fase, não existem causa de aumento ou diminuição que alteram a pena para o réu
Deyvid
, portanto, estabeleço a pena final em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto à ré Gabriela fixo o montante de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Levando em consideração a quantidade da reprimenda imposta e a reincidência, aplico o regime inicial fechado para Deyvid, conforme artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, § 3o, do Código Penal.

Com relação à Gabriela, fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Pela situação econômica dos réus ser baixa, fixo no mínimo o valor de cada dia multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou SURSIS porque o Réu Deyvid é reincidente em crime doloso.

Vislumbro a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a Ré Gabriela preenche os requisitos autorizadores: a pena não supera 4 anos, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, a Acusada não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais elencadas no inciso III do artigo 44 do Código Penal não são desfavoráveis.

Assim, converto a privação de liberdade em duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e (artigos 46 e seguintes do Código Penal); prestação pecuniária à instituição beneficente no valor de 1 salário mínimo (artigo 45, § 1o, do Código Penal), que serão indicados no momento da audiência admonitória.

Como a pena privativa foi substituída, inviável a aplicação do sursis. Além disso, o tempo de prisão preventiva em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, pois já foi estabelecido o de menor rigor (aberto) para Gabriela e o fechado foi justificado pela reincidência de Deyvid, conforme artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.

Concedo o direito de apelar em liberdade à Ré Gabriela, pois o regime imposto é incompatível com a segregação.

Com relação ao Réu Deyvid, mantenho a prisão preventiva, pois ainda presentes os requisitos autorizadores: a pena imposta supera 04 anos, é reincidente, fato que justifica a segregação para efetivar a garantia da ordem pública. Além disso, com a condenação, evidente a autoria delitiva.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o Réu DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN, como incurso no artigo 33 da Lei no 11.343/06, submetendo-o às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e 583 diasmulta no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa e; a Ré GABRIELA RODRIGUES como incursa no artigo 33 da Lei no 11.343/06, submetendo-a às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão no regime inicial aberto e 250 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa.

Ainda, substituo a pena privativa de liberdade de GABRIELA RODRIGUES por duas restritivas de direito: i) prestação de serviços à comunidade que será indicado no momento da audiência admonitória e (artigo 46 e seguintes do Código Penal); ii) prestação pecuniária à instituição beneficente no valor de 1 salário mínimo (artigo 45, § 1o, do Código Penal) que será indicado no momento da audiência admonitória.

Transitada em julgado a sentença: i) Condeno os Réus ao pagamento das custas
(...)”.

Ab initio
, registro que esta Câmara Criminal se posiciona acerca do amplo efeito devolutivo da apelação, razão pela qual, ressalvado meu entendimento pessoal quanto ao tema, passo à análise do mérito do presente recurso.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos depoimentos testemunhais e no laudo toxicológico, que constatou que os réus estavam na posse de
100
(cem)
porções
de
cocaína
, com massa bruta de
37,96g
(trinta e sete gramas e noventa e seis centigramas) e
1
(uma)
porção
de
maconha
, com peso de
0,8g
(oito centigramas).

No que se refere à autoria delitiva, na fase judicial, o policial militar, Carlos Antônio da Silva, responsável pela prisão e condução do apelante e da corré, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“(...)
Nós já tínhamos informações que ‘tava’ havendo tráfico de drogas ali na região do B13. Aí nós em ronda lá, abordamos o Deyvid e a esposa dele na frente da casa deles numa quitinete. Nisso aí
foram encontradas drogas no bolso
e aí
pedimos autorização para entrar na residência
. Entramos na residência,
achamos um pote de droga mais dinheiro, mil e pouco de dinheiro
.

Promotor de Justiça: Quando a viatura passou, eles estavam na frente da casa, como que era na rua, na calçada?

Testemunha: ‘Tava’ sentado na calçada ali, naquela espaço de calçada tinha um toco, cadeira, num me recordo, e os dois estavam sentados.

Promotor de Justiça: Além de eles dois, tinham outras pessoas ali com eles na abordagem?

Testemunha: Não, só estavam os dois (...).

Promotor de Justiça:
Quando vocês fizeram a primeira abordagem, a porção de entorpecente foi encontrada com Deyvid ou com a Gabriela
?

Testemunha:
Com o Deyvid, na primeira abordagem
(...).

Promotor de Justiça: O senhor lembra o local em que as porções na residência foram encontradas?

Testemunha: Eu acho que foi debaixo da cama (...). O dinheiro estava dentro da residência, próximo ao pote. Tinha mil, trezentos e pouco (...).

Promotor de Justiça: O senhor tem conhecimento se essa denúncia que a Polícia Militar recebeu era contra a pessoa do
Deyvid
, contra Gabriela ou contra os dois acerca do envolvimento com o tráfico de drogas?

Testemunha: Sim, é que o pessoal ligou no 190 e falou que um cara que tinha saído da cadeia e ‘tava’ comercializando drogas ali na região do B13. Eu, como sou novo na cidade, eu não conheço o
Deyvid
, nunca tinha visto e a guarnição, mais ou menos já sabia quem que era, quando viu ele, abordou ele. Falou: ‘é ele’ (...).

Defesa: Só pra esclarecer, eles deixaram, eles autorizaram a entrada na casa, como foi isso?

Testemunha: Sim, autorizaram. Eu perguntei se podia entrar, falou que podia entrar.

Defesa: Quem autorizou, o Deyvid ou a Gabriela?

Testemunha: A Gabriela
”.

O PM Francisco Magno Pereira da Silva afirmou em juízo que a sua guarnição participou dando apoio a outra equipe, descrevendo que os entorpecentes foram encontrados pelo soldado Júlio Pereira em um pote de suplemento, e também localizada uma quantidade em dinheiro, destacando que:

“(...)
Defesa: O senhor não se recorda sobre quem autorizou a entrada na casa?

Testemunha: O dono da residência autorizou a entrada, que foi o rapaz. Eu acho que foi, eu não me recordo o nome dele direito. Ele tinha autorizado porque na hora em que a gente chegou, eu e o Soldado Júlio Pereira, o Sargento Carlos Antônio, que é igual eu falei, que ele estava sendo o condutor da ocorrência, já tinha conversado com eles, que ‘tava’ o rapaz e a menina.

Defesa: Entendi, aí o rapaz que autorizou a entrada?

Testemunha: Foi autorizada a entrada sim senhora.

Defesa: Pelo rapaz ou pela menina?

Testemunha: Eu não me recordo, Dra., quem vai saber falar é o Sargento Carlos Antônio
”.

No interrogatório judicial,
Deyvid Willyan de Araújo Von Muhlen
negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que tinha saído da cadeia há 10 (dez) dias e foi na casa de Gabriela (coacusada) para ‘ficar’ com ela,
verbis
:

“(...)
Juiz: O senhor estava traficando?

Acusado: Não, senhor.

Juiz: O que o senhor estava fazendo na residência?

Acusado: Na verdade, nem morar ali, eu não morava. Eu morava na casa do meu pai em Águas Claras e a Gabriela foi uma menina que eu conheci em Sapezal, porque eu ‘tava’ há pouco tempo em Sapezal (...).

Juiz: Ela era sua namorada então?

Acusado: Na verdade, não chegou de ser namorada, mantinha relação.

Juiz: E a droga que foi encontrada, estava com o senhor?

Acusado: Em nenhum momento acharam nada comigo (...). A Gabriela assumiu tudo, mas assim mesmo, eles quiseram me levar e ainda falaram que dessa vez, eu ia ficar preso (...).

Juiz: Alguém autorizou a entrada lá?

Acusado: Não, senhor. Ninguém autorizou nada (...).

Juiz: Por que eles falaram que encontraram a droga no bolso do senhor?

Acusado: Pelo fato de que eu sou usuário de drogas (...)
”.

Em juízo, a coacusada assumiu a propriedade dos entorpecentes, asseverando que eram para consumo próprio, haja vista trabalhar como garota de programa, utilizando-se do estupefaciente para realizar ‘programas’.

Contudo, a versão apresentada pelos réus está em dissonância com o acervo probatório constante nos autos, máxime porque foram apreendidas
100 (cem) porções de cocaína
[com massa bruta de 37,96g] em seu poder [revista pessoal e residencial], além de significativa quantia em dinheiro [R$ 1.365,00 – um mil, trezentos e sessenta e cinco reais].

A quantidade de porções encontradas, a forma de acondicionamento de cada uma, embalagem plástica transparente fechada por nó simples, e a significativa quantia em dinheiro em pequenas notas, somada aos depoimentos dos agentes policiais e às circunstâncias da prisão, são indicativos da destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Depois, a alegação de que os policiais teriam interesse na incriminação do réu se revela pouco crível, sobretudo porque o 3o Sargento, Carlos Antônio da Silva, condutor da ocorrência policial, esclareceu em juízo que não o conhecia, uma vez que era novo na cidade.

Ademais, não há razão para se desconsiderar os depoimentos dos policiais militares, os quais descreverem o
modus operandi
dos coacusados, notadamente porque possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos [Enunciado no 8 do TJMT].

Nesse contexto, o conjunto probatório apresenta-se suficiente para comprovar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória.

No que se refere à pena corpórea, também não observo nenhum erro na dosimetria realizada pelo juízo de origem.

Na primeira fase, todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis e a reprimenda foi fixada no seu patamar mínimo, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão.

Dando prosseguimento, reconheceu-se a agravante da reincidência, tendo em vista o apelante ter em seu desfavor o PEP no 2000019-58.2021.8.11.0032, com 3 (três) condenações definitivas e anteriores ao fato
sub oculis
, razão pela qual a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), chegando a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na fase final, à mingua de majorantes e minorantes, a reprimenda, estabelecida na segunda fase, foi mantida, de modo que não há equívocos a serem sanados acerca da pena privativa de liberdade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
desprovejo-o
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022